Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722561-39.2022.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, contra decisão do MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília, que, nos autos n. 0736470-03.2022.8.07.0016, indeferiu pedido de medidas protetivas pretendidas pela vítima MARIANA CAMPOS DE ARAUJO contra FABIO LEITE DA ROCHA, consistentes na suspensão da posse ou restrição do porte de armas, proibição de aproximação e de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas. Alega o Reclamante que os autos noticiam clássica violência de gênero, em que o marido alega suposta traição da esposa, apesar de já estarem separados há dois anos, para expulsá-la de casa e retirar seu contato com os filhos, e tem se vangloriado, nos áudios mandados nos últimos dias, de que poderia ter cometido um feminicídio contra a vítima e até lhe dar uns tapas, porque ela “merece”, mas que não o fez porque seu filho chorou ao assistir a cena. Aduz que a vítima residia no Rio de Janeiro com o agressor e que, em março de 2022, ele a expulsou de casa com violência, ocasionando registro de ocorrência policial naquele Estado em 31/03/2022 por lesão corporal e injúria. Salienta que, “nos áudios encaminhados pelo requerido ao tio da vítima em 23/06/2022, que motivou esta ocorrência policial, FÁBIO reconheceu parte destes acontecimentos, e ainda se vangloriou, dizendo ao tio materno da vítima que ela “saiu no lucro” por ele não ter cometido um feminicídio e que só não deu uns tapas nela porque o filho interveio, mas que ela “merecia” ter apanhando”. Assevera que a vítima MARIANA veio à Brasília com o filho mais novo, 5 anos, e o requerido ficou com o mais velho, 11 anos. Afirma que FÁBIO entrou com ação de guarda unilateral alegando que a vítima é usuária de drogas e que teria cometido traição conjugal, mesmo estando o casal separado de fato há 2 anos, e praticado sexo na frente dos filhos. Salienta que FABIO está fazendo alienação parental no filho mais velho e mandando áudios para o tio da vítima, a fim de descobrir o paradeiro dela, por ele estar com o filho mais novo. Afirma estarem comprovados o periculum in mora e o fumus boni juris para a concessão da liminar, tendo em vista que “há fatores de risco para a continuidade da violência, como o sentimento de posse e ciúmes do réu, a presença de arma de fogo, pois o acusado é policial e tem dito que se flagrar a vítima com outro pode dar tiros, e a presença de filhos, que estão à mercê dessa violência.” Aduz que, ao contrário do que entendeu a decisão combatida, os fatos denunciados se encaixam perfeitamente nos ditames da Lei Maria da Penha, pois noticia clássica violência de gênero praticada por ex-parceiro após o término de um relacionamento e/ou a nova situação decorrente da separação. Requer a concessão da liminar para que sejam concedidas as medidas protetivas requeridas, “proibindo o requerido de se aproximar e de contatá-la, bem como de contatar seus familiares (inclusive o tio FERNANDO CLARO DE CAMPOS JUNIOR) para ofender a vítima ou tratá-la de forma depreciativa. Requer também que o requerido se abstenha de gravar o filho GUILHERME ou colocá-lo para falar com parentes ou conhecidos da vítima de forma depreciativa à mãe dele, ora vítima MARIANA”. No mérito, pede a confirmação da liminar, com “a fixação da competência do d. Juízo reclamado, pois o caso trata de violência doméstica contra a mulher nos moldes da Lei Maria da Penha”. Decido. Não vislumbro, de plano, presentes os requisitos permissivos da medida urgente pleiteada, a saber, relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235 do RITJDFT. A propósito, trago a lume a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de medidas protetivas requerido em favor de MARIANA CAMPOS DE ARAUJO: “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/06 formulado por MARIANA CAMPOS DE ARAUJO, qualificada na ocorrência policial no 1.821/2022 - da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I, em face de FABIO LEITE DA ROCHA relativamente à conduta atribuída a este, ocorrida no dia 24 de junho de 2022. Narrou a requerente que conviveu com o requerido por 13 anos, tiveram dois filhos, atualmente com 11 e 4 anos, e estão separados há cerca de 3 meses. Segundo indicou, em razão de anterior episódio ocorrido enquanto residiam no Rio de Janeiro obteve medidas protetivas de urgência que vigorarão até o próximo dia 9 de julho. Informou que morava no Rio de Janeiro juntamente com Fábio, todavia, há 3 meses veio a Brasília "fugindo" dele e desde então FÁBIO tem efetuado diversos contatos com familiares para tentar descobrir seu paradeiro. Registrou que no dia 24 de junho p.p, FÁBIO enviou diversos áudios para a pessoa de FERNANDO CLARO, tio da comunicante, dizendo que MARIANA seria usuária de drogas e afirmando que: "MARIANA TEM SORTE EM AINDA ESTAR VIVA. ELA TEM QUE AGRADECER POR EU NÃO TER ENTUPIDO ELA E TIROS...". Sustentou que teme por sua integridade física uma vez que FÁBIO é policial militar no Rio de Janeiro e "bastante violento". Sem prejuízo quanto à futura análise da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília uma vez que não foi possível determinar até o momento o local da residência da requerente no Distrito Federal, que consta em campo reservado e não foi comunicado a este Juízo até o momento, constato que as informações prestadas pela requerente e elementos que instruem os autos não são consistentes para justificar o acolhimento do requerimento formulado, pois além de não caracterizado contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a adoção da lei 11.340/06, não está igualmente caracterizada a necessidade de qualquer provimento assecuratório, o que não se confunde com a mera conveniência ou interesse da requerente. Com efeito, os arquivos de áudio apresentados pela comunicante indicam que a apontada difamação se deu em conversa de Fábio com terceira pessoa na qual ele narra que em certa ocasião seu filho o chamou no trabalho porque a mãe estava fumando maconha na presença da filha menor, e o que a requerente considerou ameaça decorre da afirmação de que Mariana teve sorte em não ter sido morta caso fosse por ele flagrada em alguma ocasião em que levou um amante para a residência deles, conduta essa que, ao que consta, foi o motivo de tê-la expulsado de casa e que, a rigor, sequer configura o delito previsto no artigo 147 do Código de Processo Penal por não representar promessa de mal futuro, mas referência a fato passado. Ademais, as mensagens igualmente mencionam que Mariana está fugindo da justiça e se escondendo dele durante litígio judicial pela guarda dos filhos e que, segundo sugerem os áudios, foi estabelecida em favor de Fábio, o que inclusive pode eventualmente configurar a prática de alienação parental já que trouxe consigo uma das crianças, conduta essa que certamente não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário. (...) Não é demais registrar que segundo a suposta vítima declarou atualmente vigoram medidas protetivas de urgência em seu favor que foram determinadas pela Justiça do Rio de Janeiro e, caso necessário, poderá a ora requerente postular perante aquele Juízo eventual prorrogação, ainda mais por ser verificado que os fundamentos ora apresentados como embasamento de seu requerimento não autorizam qualquer providência nesse sentido. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados.” Nesse juízo preliminar, entendo que se mostra correta a decisão combatida. Ao que parece, FABIO teria expulsado a vítima de casa por suspeitar que ela teria levado um amante para a residência deles e feito sexo na presença dos filhos do casal. Os áudios enviados por FABIO ao tio da vítima no sentido de que poderia ter ocorrido um feminicídio foram enviados quando a vítima já não mais residia no Rio de Janeiro, trazendo com ela para Brasília, inclusive, o filho mais novo do casal, sem a anuência do pai. Conforme apontado pelo juízo reclamado, “as mensagens igualmente mencionam que Mariana está fugindo da justiça e se escondendo dele durante litígio judicial pela guarda dos filhos e que, segundo sugerem os áudios, foi estabelecida em favor de Fábio, o que inclusive pode eventualmente configurar a prática de alienação parental já que trouxe consigo uma das crianças, conduta essa que certamente não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário”. Há, em verdade, desinteligência entre as partes, em razão de questões relativas à guarda dos filhos. Além disso, a relação entre ambos não é pontuada, atualmente, por traços de dependência que evidenciem a subjugação feminina, até porque o agressor reside no Estado do Rio de Janeiro. Não vislumbro, nos limites desse exame perfunctório, situação de risco à integridade física da vítima que justifique, desde logo, a fixação das medidas protetivas pleiteadas. Assim, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações. Intime-se a parte contrária, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 8 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador